Tribunal: TJDFT
Processo: 0701555-34.2026.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. CONDICIONAMENTO DO DESBLOQUEIO À PRECLUSÃO. CARÁTER ALIMENTAR. LIBERAÇÃO IMEDIATA DOS VALORES BLOQUEADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença que reconheceu a natureza salarial de parte dos valores bloqueados via SISBAJUD, mas condicionou sua liberação ao decurso do prazo recursal e manteve a constrição sobre saldo residual existente em conta corrente, por considerá-lo desvinculado do ciclo alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítimo condicionar o desbloqueio de verbas de natureza salarial já reconhecidas como impenhoráveis à preclusão da decisão interlocutória; (ii) estabelecer se o saldo residual anterior ao crédito salarial é protegido pela regra da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial está expressamente prevista no art. 833, IV, do CPC, devendo sua liberação ser imediata, independentemente de preclusão, sob pena de esvaziamento da proteção legal e violação ao mínimo existencial.
4. A imposição de condicionamento temporal à eficácia da decisão que reconhece a natureza alimentar dos valores contraria o regime jurídico das decisões interlocutórias, que produzem efeitos imediatos, salvo atribuição de efeito suspensivo.
5. A constrição sobre o saldo residual anterior ao crédito salarial é legítima, pois não restou comprovado tratar-se de valor vinculado ao sustento imediato da parte executada, caracterizando-se como reserva financeira passível de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A liberação de valores reconhecidamente salariais e, portanto, absolutamente impenhoráveis, deve ser imediata, independentemente do decurso do prazo recursal. 2. A imposição de condicionamento de preclusão à liberação de verbas alimentares contraria o regime jurídico das decisões interlocutórias e compromete a efetividade da tutela jurisdicional. 3. A impenhorabilidade não se aplica automaticamente a saldos residuais desvinculados do crédito salarial imediato, que podem ser objeto de constrição se não demonstrada a sua destinação essencial.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; arts. 300, 995, parágrafo único; 1.019, I; 98, § 5o. CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.162/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 16.12.2024, DJEN 20.12.2024; TJDFT, Acórdão 2039509, AI 0712325-23.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 03.09.2025, DJe 09.09.2025.